Tribunal: STF
Processo: RE 85750
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
AS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA SÃO AS DE LEI VIGENTE
AO TEMPO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA.
INAPLICABILIDADE DO INCISO IX DO ART. 485 DO CÓDIGO ATUAL, AO
ACÓRDÃO PROLATADO ANTERIORMENTE A SUA VIGENCIA.
RE NÃO CONHECIDO.